Tribunal: TJDFT
Processo: 0722761-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722761-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PALOMA FRANCISCA DE SOUZA IMPETRANTE: JULIO CESAR DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JULIO CESAR DA SILVA em favor de PALOMA FRANCISCA DE SOUZA, contra ato atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais. A Defesa sustenta, em síntese, que a paciente teve sua prisão decretada de forma arbitrária, sob o fundamento de inércia no cumprimento de decisão judicial que determinava a instalação de monitoração eletrônica. Alega a inexistência de intimação válida da apenada ou de sua defesa para cumprimento da medida, pois sequer há decisão nos autos nesse sentido. Informa que após a paciente ser intimada para início da execução, a Defesa pleiteou a concessão de indulto, indeferido pela autoridade coatora. Alega não ter havido decisão determinando a intimação da sentenciada para início do cumprimento de pena em meio aberto, com uso de tornozeleira eletrônica, mas somente o decisum decretando sua prisão diante da não manifestação “para os fins do que ficou decido nos autos do procedimento no 0006500-41.2018.8.07.0015”. Destaca a inexistência de expedição de ofício ao CIME para a instalação da monitoração eletrônica, o que inviabilizaria o cumprimento espontâneo da ordem judicial. Argumenta, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois os autos da execução penal foram indevidamente bloqueados, impedindo o acesso do patrono regularmente habilitado. Sustenta que a paciente possui residência fixa e não tem a intenção de se furtar ao cumprimento da pena. Requer, liminarmente, a suspensão do mandado de prisão expedido e, ao final, a concessão definitiva da ordem para garantir a liberdade da paciente, com a devida intimação para instalação da tornozeleira eletrônica e regularização do procedimento junto ao CIME. É o relatório. Conforme consta nos autos da execução penal no 0401325-88.2024.8.07.0015, a paciente foi condenada à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. A autoridade coatora, no dia 27/05/2025, determinou a expedição do mandado de prisão, nos seguintes termos: “Apesar de devidamente intimada para os fins do que ficou decido nos autos do procedimento no 0006500-41.2018.8.07.0015, deste juízo, a sentenciada não se manifestou. Assim, tendo em vista a inércia da apenada e diante da sentença penal condenatória transitada em julgado, expeça-se mandado de prisão”. No entanto, não foi localizado nos autos da execução a referida decisão determinando a intimação da paciente sobre o decidido no processo no 0006500-41.2018.8.07.0015. Ademais, em consulta ao processo citado, verifica-se o seu arquivamento definitivo em 25/11/2019. Assim, requisite-se informações à autoridade coatora a fim de esclarecer se de fato foi proferida a referida decisão, especificando o que restou decidido no processo no 0006500-41.2018.8.07.0015. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido liminar. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator